Tribunal: TJDFT
Processo: 0725685-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725685-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: GIMAIMA AVILA AGRAVADO: DIRETORA DO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASILIA - CETEB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por P. A. M. representada por sua genitora GIMAIMA AVILA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília (id. 32787452, processo de origem) que, nos autos do mandado de segurança no 0728466-22.2022.8.07.0001, impetrado contra ato da DIRETORA DO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASILIA - CETEB, indeferiu pedido de tutela antecipada consistente na determinação à instituição de ensino que realizasse a matrícula do autor em curso supletivo. O pedido liminar foi indeferido (id. 37975607). É o relatório. DECIDO. Conforme andamento do processo de origem, bem como a informação no ofício de id. 39819588/39819590, observa-se que o d. Juízo a quo proferiu sentença nos autos de origem. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora